Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROGRAMA HABITACIONAL - CODHAB. CESSÃO DE DIREITOS A TERCEIRO. IMÓVEL QUITADO. IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA A TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. ANUÊNCIA DESNECESSÁRIA. RECUSA INDEVIDA DA CODHAB. DETERMINADA A OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A proibição de cessão a terceiros termina com a implementação das condições para a transmissão da propriedade do imóvel em favor da pessoa contemplada, independentemente da anuência da CODHAB. Com efeito, a CODHAB não pode se negar em outorgar a escritura definitiva a quem de direito.
2. A jurisprudência do Eg. TJDFT tem admitido, excepcionalmente, o dever da CODHAB em outorgar a Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda nas hipóteses em que satisfeitos os requisitos para a transmissão do domínio ao originário comprador.
3. Assiste direito aos cessionários autores, ora apelados, à adjudicação do imóvel, pois demonstrada a existência do contrato de compra e venda do imóvel em discussão, a quitação integral do preço, a regular cessão dos direitos aquisitivos e a negativa do promitente vendedor em cumprir a avença outorgando a escritura definitiva do imóvel em favor dos cessionários.
4. Recurso conhecido e não provido.